Tribunal: TJMT
Processo: 1001456-65.2022.8.11.0017
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001456-65.2022.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[IGUASPORT LTDA - CNPJ: 02.314.041/0021-21 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO GONCALVES SOLEO - CPF: 098.184.449-90 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA JERONIMO RODRIGUES - CPF: 453.488.631-49 (RECORRIDO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – COMÉRCIO COMPRA REALIZADA NA PLATAFORMA DIGITAL DA RECLAMADA - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA COMPRA – REEMBOLSO REALIZADO PELA PROMOVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA EMPRESA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Desprendesse dos autos, que a parte requerida efetuou a devolução dos valores pagos pela autora antes do ingresso da ação, diante disso, verifica-se mero dissabor pela parte autora, visto que obteve a devolução dos valores despendidos de produto não entregue após reclamação administrativa.

2.
Sentença de parcial procedência reformada.

3.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

vide súmula de julgamento

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023